Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-91.2025.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004912-91.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIQUELINA DE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 551.146.101-63 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0012-01 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUALIDADE DE SEGURADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INSCRIÇÃO
POST MORTEM
. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PELO EMPREGADOR. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DO CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação declaratória com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Miguelina de Oliveira do Carmo, condenando a autarquia ao pagamento de pensão por morte decorrente do falecimento de seu esposo, Juarez do Carmo, vítima de acidente de trabalho. O INSS sustentou a perda da qualidade de segurado do falecido, a insuficiência da sentença trabalhista homologatória de acordo para fins previdenciários e a ausência de prova material robusta do vínculo empregatício. A autora defendeu a manutenção da sentença, alegando estar comprovado o exercício de atividade urbana remunerada pelo instituidor do benefício até a data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar demanda relativa à concessão de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho; (ii) estabelecer se o falecido detinha qualidade de segurado na data do óbito, apesar da ausência de registro do vínculo no CNIS; e (iii) determinar se a sentença trabalhista homologatória de acordo, corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova material apta à comprovação do vínculo empregatício para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal e a legislação previdenciária atribuem à Justiça Estadual a competência para processar e julgar causas decorrentes de acidente de trabalho, inclusive aquelas relativas à concessão de pensão por morte acidentária.

4.

O CNIS não reflete necessariamente a totalidade dos vínculos laborais do trabalhador, pois registra apenas os vínculos formalmente informados pelo empregador ao sistema previdenciário.

5.

A filiação ao Regime Geral de Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada na condição de segurado obrigatório, independentemente de inscrição formal ou de recolhimento de contribuições pelo empregador.

6.

A inscrição post mortem do segurado obrigatório é admitida quando comprovado o exercício de atividade remunerada anteriormente ao óbito.

7.

A sentença trabalhista que reconhece vínculo empregatício e determina anotação na CTPS, proferida dentro do prazo prescricional trabalhista, constitui prova material apta à demonstração do vínculo para fins previdenciários.

8.

A prova testemunhal produzida na ação previdenciária confirma o exercício da atividade laboral pelo falecido e reforça a prova material decorrente da sentença trabalhista e da anotação na CTPS.

9.

A sentença trabalhista não vincula automaticamente o INSS em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, mas produz eficácia probatória e presunção relativa de veracidade, cabendo à autarquia demonstrar concretamente eventual inveracidade do vínculo reconhecido.

10.

A alegação de conluio entre as partes da reclamatória trabalhista não prevalece quando desacompanhada de prova concreta e contrariada pelos elementos probatórios produzidos nos autos.

11.

A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador não afasta a qualidade de segurado do empregado, pois a responsabilidade pelo recolhimento é exclusivamente patronal.

12.

Comprovados o óbito, a qualidade de segurado do instituidor, a condição de cônjuge da autora e a inexistência de exigência de carência para o benefício, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão da pensão por morte.

13.

Os critérios de atualização monetária devem observar, na fase de liquidação, a orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar e julgar ações relativas à pensão por morte decorrente de acidente de trabalho pertence à Justiça Estadual, em ambas as instâncias.

2.

A ausência de vínculo empregatício registrado no CNIS não afasta a qualidade de segurado quando comprovado o efetivo exercício de atividade remunerada.

3.

A filiação do empregado ao Regime Geral de Previdência Social decorre automaticamente do exercício da atividade laboral remunerada.

4.

A sentença trabalhista homologatória de acordo, com reconhecimento de vínculo empregatício e anotação na CTPS dentro do prazo prescricional, constitui prova material apta para fins previdenciários.

5.

A prova testemunhal pode complementar e corroborar a prova material exigida pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91.

6.

A falta de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador não prejudica o direito do empregado ou de seus dependentes aos benefícios previdenciários.

7.

A dependência econômica do cônjuge é presumida para fins de concessão de pensão por morte.

8.

A correção monetária das condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública deve observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts. 11, I, “a”, 15, § 2º, 16, I e § 4º, 26, I, 55, § 3º, 74, II, e 129, II; Lei nº 8.212/91, art. 30, I, “a”; Decreto nº 3.048/99, art. 20; CPC/1973, art. 472; CPC/2015, arts. 506, 1.013 e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 6.899/81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15; STJ, CC 121.352/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 11.04.2012; STF, RE 351.528/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 31.10.2002; TRF1, AC 2005.01.99.064277-5/MG, Rel. Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira; STF, RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 204.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína que, nos autos da ação declaratória com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Miguelina de Oliveira do Carmo, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de pensão por morte, em razão do óbito de seu esposo, Juarez do Carmo, decorrente de acidente de trabalho.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que a sentença merece reforma, pois o falecido não detinha qualidade de segurado na data do óbito, uma vez que o único vínculo constante do CNIS teria permanecido ativo apenas entre 01/07/1997 e 23/11/2000, razão pela qual, ainda que considerado o período de graça em dobro, a qualidade previdenciária teria sido perdida, no máximo, em novembro de 2002.

Afirma que a autora pretende comprovar o vínculo do
de cujus
por meio de sentença trabalhista homologatória de acordo, sem instrução probatória efetiva, circunstância que, no entender da autarquia, não seria suficiente para produzir efeitos previdenciários em face do INSS, terceiro estranho à relação processual trabalhista.

Assevera, ainda, que não houve comprovação técnica ou documental robusta do labor urbano no período imediatamente anterior ao falecimento.

Argumenta que o reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, sobretudo quando decorrente de acordo entre as partes, não vincula automaticamente a Previdência Social, nem supre a exigência de início razoável de prova material prevista no art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91.

Acrescenta que a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes do acordo reforçaria a impossibilidade de utilizar tal decisão como fundamento bastante para a concessão do benefício.

Ao final, requer o provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação ao pagamento da pensão por morte e das parcelas vencidas.

Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, especialmente aqueles referentes à qualidade de segurado, aos dependentes previdenciários e aos requisitos para concessão do benefício previsto na Lei n. 8.213/91.

A apelada defende, em síntese, a manutenção da sentença, ao argumento de que restou comprovada a qualidade de segurado obrigatório do falecido Juarez do Carmo, uma vez que exercia atividade urbana remunerada na data do óbito, ocorrido em razão de acidente de trabalho.

Sustenta que o vínculo empregatício foi reconhecido na Justiça do Trabalho, com determinação de anotação do contrato na CTPS, além de ter sido corroborado pela prova oral produzida em audiência. Aduz, ainda, que a condição de dependente da autora decorre do casamento com o instituidor, sendo a pensão por morte benefício que independe de carência, bastando a demonstração da qualidade de segurado e do vínculo de dependência.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso e pela preservação integral da sentença que condenou o INSS ao pagamento do benefício.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 368253865).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte recorrente se insurge da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos autos da ação declaratória com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Miguelina de Oliveira do Carmo, consistente no pagamento do benefício de pensão por morte, em razão do óbito de seu esposo, Juarez do Carmo, decorrente de acidente de trabalho.

Na origem, a autora narrou que foi casada com o instituidor da pensão de 27/10/2001 até 02/06/2006, data em que ele faleceu em acidente ocorrido durante o labor, próximo à Fazenda Umuarama, na BR-174, estrada para Tangará da Serra.

Aduziu que o falecido era segurado obrigatório da Previdência Social, na condição de empregado urbano, contratado por Celso Alves Pereira, e que o benefício foi indeferido administrativamente sob o fundamento de ausência de comprovação do vínculo empregatício.

A autora, então, ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador de seu marido, logrando obter o reconhecimento do vínculo empregatício para o período de 03.01.2006 a 02.06.2006, com determinação de anotação na CTPS, por meio de sentença homologatória de acordo proferida no início do ano de 2008, dentro, portanto, do prazo prescricional bienal contado do óbito.

Sobreveio sentença de procedência, na qual o Juízo reconheceu a possibilidade de inscrição
post mortem
do segurado obrigatório, bem como a comprovação da qualidade de dependente da autora e da condição de segurado do falecido, especialmente diante do reconhecimento do vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, da prova oral colhida em audiência e da ausência de carência para concessão da pensão por morte, nos termos da Lei n. 8.213/91.

Após a interposição do recurso, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, de ofício, declarou sua incompetência recursal, ao fundamento de que as causas decorrentes de acidente de trabalho, inclusive aquelas relativas à concessão ou revisão de pensão por morte acidentária, competem à Justiça Comum Estadual, em ambas as instâncias, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, da Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 15 do Superior Tribunal de Justiça, determinando a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se registrar o acerto da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1.ª Região ao reconhecer, de ofício, a sua incompetência recursal e determinar a remessa dos autos a esta Corte.

O art. 109, inciso I, da Constituição Federal exclui expressamente da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho,
verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [...]

A Lei n. 8.213/91, em seu art. 129, inciso II, reforça essa diretriz constitucional ao estabelecer que os litígios relativos a acidentes de trabalho serão apreciados, na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

As Súmulas 501 do Supremo Tribunal Federal e 15 do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento no mesmo sentido:

Súmula 501/STF: Compete à Justiça ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 15/STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, pacificou que essa competência abrange não apenas a ação do empregado acidentado em face da Previdência Social, mas também as causas promovidas pelo cônjuge ou dependentes do acidentado para obter o benefício de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho ou a sua revisão, conforme se extrai do CC 121.352/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 11.04.2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (RE 351.528/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 31.10.2002).

A presente ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual e versa sobre pensão por morte decorrente de acidente de trabalho.

A competência recursal é, portanto, deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A preliminar fica assim solucionada, prosseguindo-se ao mérito.

Do mérito

O INSS sustenta que Juarez do Carmo havia perdido a qualidade de segurado muito antes do óbito, porquanto o único vínculo registrado no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS estava ativo apenas entre 01.07.1997 e 23.11.2000, extinguindo-se, com o período de graça máximo em dobro previsto no art. 15, § 2.º, da Lei n. 8.213/91, em novembro de 2002. Esse argumento, contudo, parte de uma premissa equivocada: a de que o CNIS espelha a totalidade dos vínculos empregatícios do trabalhador.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais registra apenas os vínculos formalmente informados ao INSS pelo empregador.

Desse modo, quando o empregador descumpre sua obrigação legal de proceder ao registro do empregado e ao recolhimento das contribuições, o trabalhador deixa de constar no CNIS sem que isso implique a inexistência do vínculo laboral ou da qualidade de segurado.

Com efeito, nos termos do art. 11, inciso I, alínea 'a', da Lei n. 8.213/91, é segurado obrigatório da Previdência Social o trabalhador que presta serviço de natureza urbana a empresa ou equiparado, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração.

A filiação ao Regime Geral de Previdência Social é automática, decorrendo do simples exercício da atividade remunerada, independentemente de qualquer ato formal de inscrição por parte do empregador.

Nesse sentido é o art. 20 do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99), com a redação dada pelo Decreto n. 3.265/99, que suprimiu a vedação originária à inscrição post mortem, passando a admitir a inscrição do segurado obrigatório após o óbito, desde que comprovado o exercício de atividade remunerada.

Assim, a ausência do vínculo no CNIS não equivale à inexistência do vínculo empregatício.

A prova do efetivo exercício da atividade pelo
de cujus
para Celso Alves Pereira, no período imediatamente anterior ao óbito (03.01.2006 a 02.06.2006), é o que deve ser examinado.

A comprovação do tempo de serviço urbano, para fins previdenciários, exige início de prova material, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, na forma do art. 55, § 3.º, da Lei n. 8.213/91:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...] § 3.º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Nesse sentido, a sentença trabalhista, proferida pela Justiça do Trabalho, homologatória de acordo celebrado entre a autora e o ex-empregador do
de cujus
, com determinação de anotação do período laboral de 03.01.2006 a 02.06.2006 na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, constitui, no caso concreto, prova material apta a satisfazer o requisito legal, por duas razões fundamentais.

Como se verifica, a reclamatória trabalhista foi ajuizada no início do ano de 2008, antes de decorrido o prazo prescricional de dois anos contado do óbito (02.06.2006), conforme expressamente consignado na sentença de primeiro grau.

A anotação na CTPS foi efetivada por força de ordem judicial enquanto ainda vigente a obrigação patronal de proceder ao registro.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (do qual os autos provieram) reconhece que a anotação na CTPS determinada judicialmente antes da prescrição das obrigações trabalhistas constitui prova material plena para fins previdenciários – e não mero início de prova –, pois o título não se contamina pela prescrição das obrigações do empregador (AC 2005.01.99.064277-5/MG, Rel. Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira).

Essa distinção é relevante porque um dos fundamentos da jurisprudência que nega eficácia à sentença trabalhista é exatamente a circunstância de ter sido proferida após a prescrição, o que não ocorre aqui.

Demais disso, a prova oral produzida na instrução desta ação previdenciária corrobora o conteúdo da sentença trabalhista.

As duas testemunhas ouvidas confirmaram que o de cujus exercia atividade de transporte de madeira para o Sr. Celso e que faleceu em decorrência de acidente ocorrido durante o exercício desse mister.

Referida prova testemunhal, embora isoladamente insuficiente para a comprovação do tempo de serviço por força do art. 55, § 3.º, da Lei n. 8.213/91, complementa e robustece a prova material consubstanciada na sentença trabalhista e na CTPS.

Não colhe o argumento do INSS de que a autarquia não participou do processo trabalhista e que, portanto, a sentença lhe é inoponível.

Com efeito, os limites subjetivos da coisa julgada material, previstos no art. 472 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 506 do CPC/2015), não alcançam o INSS, que não integrou a lide trabalhista.

Nessa medida, a sentença trabalhista não lhe impõe obrigação direta, e o INSS conserva o direito de impugnar seu conteúdo em juízo, desde que mediante prova concreta de sua inveracidade.

Ocorre que a sentença trabalhista ostenta eficácia natural de ato jurisdicional estatal, com presunção relativa de veracidade (
juris tantum
) da relação jurídica nela declarada, e o INSS não produziu nos autos qualquer prova capaz de infirmar a realidade do vínculo laboral reconhecido.

O alegado conluio entre as partes do acordo trabalhista, fundado na cláusula que qualificou as verbas pagas como de natureza indenizatória, tampouco é suficiente para desconstituir o vínculo.

A qualificação jurídica das verbas liquidadas em acordo trabalhista não determina, por si só, a inexistência do contrato de trabalho.

A prova oral colhida nesta ação, por testemunhas desvinculadas do acordo, confirma independentemente a realidade do trabalho do de cujus para o Sr. Celso.

Nesse aspecto, a suspeita de conluio, sem prova concreta, é mera conjectura.

O argumento de que o empregador não recolheu as contribuições previdenciárias é irrelevante para a definição do direito da autora.

Nos termos do art. 30, inciso I, alínea 'a', da Lei n. 8.212/91, o ônus pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários é do empregador, não do empregado.

A omissão do empregador em recolher as contribuições devidas não pode ser imputada ao trabalhador a ponto de lhe suprimir a qualidade de segurado obrigatório, que decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada, consoante a sistemática do art. 11 da Lei n. 8.213/91.

Nessa perspectiva, o empregador inadimplente responde perante a Fazenda Pública, mas não tem o poder de, com sua conduta ilícita, privar o empregado dos benefícios previdenciários a que faz jus.

Assim, verificados os fatos e afastados os argumentos do apelante, constata-se o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte:

(a) Óbito do segurado: comprovado pela certidão de óbito de fl. 32, que atesta o falecimento de Juarez do Carmo em 02.06.2006, em decorrência de acidente de trabalho.

(b) Qualidade de segurado na data do óbito: demonstrada pelo vínculo empregatício com Celso Alves Pereira no período de 03.01.2006 a 02.06.2006, reconhecido por sentença trabalhista e anotado na CTPS, com o suporte da prova oral colhida nos autos.

(c) Qualidade de dependente da autora: Miguelina de Oliveira do Carmo é cônjuge do de cujus, tendo contraído matrimônio em outubro de 2001 e convivido com ele até a data do óbito. O cônjuge é dependente de primeira classe do segurado (art. 16, I, da Lei n. 8.213/91), com dependência econômica legalmente presumida (art. 16, § 4.º, da mesma lei).

(d) Inexigibilidade de carência: a pensão por morte independe de cumprimento de período de carência, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei n. 8.213/91.

(e) Termo inicial: o requerimento administrativo foi protocolado em 16.01.2009, após decorridos mais de trinta dias do óbito.

Desarte, nos termos do art. 74, inciso II, da Lei n. 8.213/91, o benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo, conforme fixado na sentença.

A sentença fixou a correção monetária nos termos da Lei n. 6.899/81 e os juros moratórios de um por cento ao mês desde a citação, nos termos da Súmula 204/STJ, até o advento da Lei n. 11.960/2009, a partir de quando passariam a incidir os índices da caderneta de poupança.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), fixou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, a correção monetária deve ser apurada pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009), declarando inconstitucional a aplicação da TR/SELIC como índice de correção monetária. O acórdão expressamente ressalvou que a correção dos valores de natureza previdenciária, a partir de setembro de 2009, deve observar o IPCA-E.

O INSS não impugnou especificamente os consectários nas razões de apelação, circunstância que, em princípio, vedaria a sua alteração por força do princípio da congruência (art. 1.013 do CPC).

De todo modo, a aplicação do Tema 810/STF, por decorrer de controle concentrado-difuso, com eficácia vinculante e
erga omnes
, impõe-se de ofício no momento da liquidação, independentemente da impugnação recursal, devendo ser observada pelos órgãos de liquidação e execução.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em dez por cento sobre as prestações vencidas até a sua prolação, em conformidade com a Súmula 111/STJ.

Com o não provimento do recurso de apelação do INSS nesta instância, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza da causa, o grau de trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da apelada na fase recursal, que compreendeu a elaboração de contrarrazões em processo de elevada complexidade fática e jurídica, com discussão de qualidade de segurado, validade de prova material e competência jurisdicional, e os limites previstos no art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, passando a totalizar quinze por cento sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença de primeiro grau, tudo nos termos da Súmula 111/STJ.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido de pensão por morte, em favor de Miguelina de Oliveira do Carmo, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (16.01.2009), ressalvando que a atualização monetária dos valores em atraso observará, no momento da liquidação, os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947), com aplicação do IPCA-E para a correção monetária.

Majoro os honorários advocatícios em 5% cinco por cento, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, passando a totalizar 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença de primeiro grau, observada a Súmula 111/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026